Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705722-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO DA SILVA AGRAVADO: GOVERNADOR IBANÊS ROCHA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Paulo Rogério da Silva contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação popular, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0700661-77.2021.8.07.0018, ID no 83496491, págs. 1-2). 2. Em regra a ação popular é isenta de custas (art. 18 da Lei no 7.347/85, com redação dada pela Lei no 8.078/90), salvo comprovada a sua má-fé. Contudo, o recurso precisa de preparo, com exceção da suspensão da exigibilidade aos hipossuficientes de renda, o que não é o caso, tendo em vista que o agravante é ocupante de cargo público no Distrito Federal, integrante da carreira da polícia penal. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4.No mesmo prazo do parágrafo anterior, o patrono do recorrente, advogado inscrito na OAB-PI, deverá comprovar que comunicou à OAB-DF sua atuação no Distrito Federal, declarando, sob as penas da lei, que não tem mais de cinco ações em curso no Distrito Federal. 5. Após, retornem-me os autos para análise da liminar pleiteada. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO